Tribunal: TCU
Processo: 009.846/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6977/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.846/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Lisboa dos Santos (XXX.583.182-XX); Elias Ferreira Santiago (XXX.484.768-XX); Isabel Maria Martins da Rocha Cordeiro (XXX.332.999-XX); Ivair Fernandes Rastirolla (XXX.777.059-XX); Jefte Segatto de Sousa (XXX.209.458-XX); Joao Ricardo Seger Cordenonsi (XXX.428.210-XX); Jose Walter Martins Ribeiro (XXX.867.092-XX); Lourival Messias do Nascimento Junior (XXX.951.252-XX); Malcolm Teles de Oliveira (XXX.295.992-XX); Waldecir Francisco Goncalves dos Santos (XXX.186.739-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.